Tribunal: TJPA
Processo: 0813793-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813793-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLYANA PEREIRA DE ANDRADE

AGRAVADO: RODRIGO CHERRI RIBAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0813793-40.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: POLYANA PEREIRA DE ANDRADE

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCILENE MARTINS ALVAREZ - MT27303/O, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - MT17597/O

AGRAVADO: RODRIGO CHERRI RIBAS

Advogados do(a) AGRAVADO: KLEVERSON FERMINO - PA16632-S, JULIANO FERREIRA ROQUE - PA16630-S

DES. RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMPRIDA. PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (PERÍCIA NO IMÓVEL PARA CONSTATAÇÃO DE POSSÍVEL DESMATAMENTO DA ÁREA). DECISÃO NÃO RECORRÍVEL. PRECEDENTE DO STJ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE VISTORIA PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GADO NO LOCAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ABSTENÇÃO DO POSSUIDOR DE PRATICAR QUALQUER ATO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
NA PARTE CONHECIDA.

1.

Decisão primeva que entendeu restar evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela em relação ao pedido de produção antecipada de prova, determinando a sua produção. Decisão irrecorrível. Precedentes do STJ.

2.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

3.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela em relação aos pedidos de determinação de verificação de possível existência de 162 cabeças de gado, assim como, de determinação de abstenção do possuidor de exercer os atos oriundos da posse. Decisão irretocável neste ponto.

4.

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
POLYANA PEREIRA DE ANDRADE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso (Processo nº 0800257-39.2021.814.0115), que nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE E VENDA DAS BENFEITORIAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE manejada pelo agravado
RODRIGO CHERRI RIBAS
em face da agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência incidental para proceder com perícia técnica no local, bem como, indeferiu a expedição de auto de constatação, nos seguintes termos:

“
Trata-se de tutela de urgência em caráter incidental manejada pelo requerente
RODRIGO CHERRI RIBAS
.

O Autor alega que a requerida obteve vantagem econômica significativa com a venda da madeira ilegalmente extraída da propriedade logo após passar a ter a posse precária da referida área.

Dessa forma, considerando que a fase instrutória da demanda não se iniciou, requer a concessão de tutela de urgência em caráter incidental para que seja realizada perícia técnica na área supostamente desmatada dentro da propriedade reintegrada, denominada Fazenda Dona Zeca, localizada na Gleba Curuá, Município de Altamira/PA, para identificar a existência de desmatamento no período em que a Requerida exerceu a posse da área de terras citada, bem como sendo identificado o desmatamento, deverá ser identificada a quantidade de madeira extraída.

Pois bem.

A antecipação da tutela, nos moldes trazidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, pressupõe o preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, de modo a antecipar os efeitos da tutela, é dever do juízo avaliar se as circunstâncias do caso concreto exigem a concessão de decisão provisória, seja para evitar prejuízo grave ou de difícil reparação ou garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Compulsando os autos, considero que estão devidamente preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência.

Explico.

No caso em análise, verifico que o deferimento da tutela provisória em caráter incidental determinando a realização da perícia técnica com o profissional especializado será possível aferir o tamanho e as características do suposto desmatamento, impedindo a requerida de alegar que fora o requerente quem o realizou e até mesmo resguardará a mesma de ser responsabilizada apenas com relação ao desmatamento que suspostamente tenha realizado.

Ademais, importante ressaltar que o valor da remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, nos termos do art. 95 do CPC e não pelo requerido, não havendo despesas para este.

Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência antecipada incidental requerida para determinar a realização de perícia técnica .

II. DO AUTO DE CONSTATAÇÃO

A requerida alega possuir 162 (cento e sessenta e duas) semoventes, dentre machos e fêmeas, com várias idades. Ressalta que a ficha está em nome de seu companheiro, Sr. HEITOR SILVA PEREIRA DELFINO, bem como a propriedade cadastrada é da Sra. Edna Cristina Cherri Ribas (mãe do autor Rodrigo), porque na época da abertura da ficha o imóvel em questão não possuía o CAR, documento obrigatório para abertura da ficha cadastral, o qual fora supostamente fornecido pelo autor, bem como um contrato de arrendamento, apenas de “gaveta”.

Dessa forma, a demandada requer que seja determinado a realização de AUTO DE CONSTATAÇÃO na FAZENDA IZABEL por Oficial de Justiça (artigo 154 e 872, ambos do CPC), a fim de constatar se os semoventes indicados na ficha ADEPARA de ID 60123312 se encontram no local.

Inicialmente, importante ressaltar que a presente demanda tem como objeto a rescisão do contrato realizado entre as partes e a reintegração de posse da área de terras referidas no contrato (Id 23696793), bem como seja a requerida condenada a recuperar suposto dano causado pelo desmatamento realizado na referida propriedade no período em que deteve a posse do bem e também a pagar os valores referentes ao período em que utilizou a área de pastagem (aluguel do pasto).

Compulsando os autos, verifico que a existência dos referidos semoventes, bem como a Fazenda Izabel é estranha à lide, não faz parte do objeto desta ação, devendo a requerida pleitear tal matéria em ação própria.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido para a realização de AUTO DE CONSTATAÇÃO na FAZENDA IZABEL.

III. DA ABSTENÇÃO DO AUTOR REALIZAR DESMATAMENTO OU RETIRAR MADEIRA DA ÁREA

Quanto ao pedido da requerida para que seja determinado ao autor que se abstenha de realizar desmatamento/derrubada da área em mato, bem como de retirar madeiras da área qual seja a espécie,
INDEFIRO-O
, tendo em vista que o autor está na posse da fazenda, cabendo ao mesmo praticar os atos legais decorrentes da sua posse, assim como será responsabilizado pelos atos ilegais porventura praticados. (...)”

Na origem, o Agravado alegou que firmou Contrato Particular de Compromisso de Concessão de Direitos de Posse e Venda das Benfeitorias com a ora Agravante, no entanto esta não cumpriu o que foi acordado entre as partes, deixando de adimplir o contrato em vários momentos, o que incidiu em multa de 10% (dez por centos) estando a dívida no importe de R$729,750,00 (Setecentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta reais), valor este bem superior ao equivalente a 50% do negócio firmado, razão pela qual postulou, junto ao juízo a quo, a rescisão do referido contrato.

Ao apreciar o pedido liminar de reintegração de posse, o juízo de origem o indeferiu, tendo o agravado interposto recurso de nº. 0809196-62.2021.814.0000 de minha relatoria, no qual esta E. Corte reformou a decisão primeva para determinar a reintegração de posse liminar.

Após a imissão na posse do imóvel pelo agravado, ambas as partes peticionaram ao juízo de 1º grau. A agravante requereu fosse realizada vistoria no imóvel, eis que aduziu terem sido retidas pelo agravado 162 cabeças de gado, bem como, requereu que o agravado se abstivesse de fazer qualquer alteração no imóvel objeto do litígio. Por sua vez, o agravado requereu produção antecipada de prova, concernente em perícia técnica no bem em razão de aduzir que a agravante teria realizado a retirada ilegal de madeira da área.

Ao apreciar ambos os pedidos o juízo primevo proferiu a decisão agravada, onde deferiu o pedido de produção de prova, entretanto, indeferiu os pedidos realizados pela agravante de realização de vistoria no imóvel para constatar o desaparecimento das 162 cabeças de gado, bem como, que fosse impedido o agravado de usufruir do imóvel.

Em suas razões recursais, a parte agravante requer a reforma integral da decisão.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 17717608.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se correto o
decisium
exarado pelo juízo primevo que
deferiu o pedido de produção antecipada de prova e indeferiu os pedidos de verificação de existência ou não do rebanho no local, bem como, que indeferiu o pedido de abstenção de qualquer modificação no imóvel
.

DO CONHECIMENTO.

Em análise dos requisitos de admissibilidade recursal, entendo que o agravo de instrumento merece ser parcialmente conhecido.

Como dito alhures, o Agravante requer seja modificada a decisão que deferiu a produção de prova pericial de forma antecipada, bem como que indeferiu os pedidos de vistoria no imóvel para constatação do possível sumiço de 162 cabeças de gado e para que o agravado se abstivesse de fazer qualquer modificação no imóvel objeto do litígio.

Ocorre, que a questão ventilada no recurso relativo a produção da prova pericial não merece ser conhecida por não ser matéria agravável.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1914269 DF 2021/0178367-2, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

Assim, conheço parcialmente o recurso de agravo de instrumento, apenas em relação aos outros pontos da decisão agravada, pelo que passo a analisá-los.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

Como assentou o MM. Juízo primevo, os requisitos dispostos acima não estão presentes no caso em tela. Colhe-se da decisão agravada em relação ao pedido de realização de auto de constatação para verificação da existência ou desaparecimento das 162 cabeças de gado:

A requerida alega possuir 162 (cento e sessenta e duas) semoventes, dentre machos e fêmeas, com várias idades. Ressalta que a ficha está em nome de seu companheiro, Sr. HEITOR SILVA PEREIRA DELFINO, bem como a propriedade cadastrada é da Sra. Edna Cristina Cherri Ribas (mãe do autor Rodrigo), porque na época da abertura da ficha o imóvel em questão não possuía o CAR, documento obrigatório para abertura da ficha cadastral, o qual fora supostamente fornecido pelo autor, bem como um contrato de arrendamento, apenas de “gaveta”.

Dessa forma, a demandada requer que seja determinado a realização de AUTO DE CONSTATAÇÃO na FAZENDA IZABEL por Oficial de Justiça (artigo 154 e 872, ambos do CPC), a fim de constatar se os semoventes indicados na ficha ADEPARA de ID 60123312 se encontram no local.

Inicialmente, importante ressaltar que a presente demanda tem como objeto a rescisão do contrato realizado entre as partes e a reintegração de posse da área de terras referidas no contrato (Id 23696793), bem como seja a requerida condenada a recuperar suposto dano causado pelo desmatamento realizado na referida propriedade no período em que deteve a posse do bem e também a pagar os valores referentes ao período em que utilizou a área de pastagem (aluguel do pasto).

Compulsando os autos, verifico que a existência dos referidos semoventes, bem como a Fazenda Izabel, é estranha à lide, não faz parte do objeto desta ação, devendo a requerida pleitear tal matéria em ação própria.

Nota-se que, como demonstrado pelo juízo de origem, inexiste o requisito do
fumus boni iures
hábil a ensejar o deferimento da tutela pleiteada pela agravante, sendo que tal decisão se encontra escorreita no meu sentir.

Assim, inexistindo ou não tendo logrado êxito em provar a probabilidade do direito que, como já foi exposto na decisão, é matéria a ser debatida em ação própria, este recurso, nesse ponto, deve ser improvido.

De igual modo, melhor sorte não terá o agravante quanto ao pedido de
abstenção do autor realizar desmatamento ou retirar madeira da área.

O juízo de piso fundamentou de forma adequada e com base no que consta dos autos:

Quanto ao pedido da requerida para que seja determinado ao autor que se abstenha de realizar desmatamento/derrubada da área em mato, bem como de retirar madeiras da área qual seja a espécie,
INDEFIRO-O
, tendo em vista que o autor está na posse da fazenda, cabendo ao mesmo praticar os atos legais decorrentes da sua posse, assim como será responsabilizado pelos atos ilegais porventura praticados. (...)”

Importa frisar que a reintegração de posse foi deferida liminarmente em acórdão deste E. TJPA no agravo de instrumento nº.
0809196-62.2021.814.0000, de maneira que havendo em momento posterior a revogação da decisão, poderá a agravante pleitear perdas e danos em eventual cumprimento de sentença.

Por óbvio que, imitido o autor da ação primeva na posse do imóvel por decisão deste E.TJE/PA, pode-se concluir que, agora, cabe a ele exercer o direito de posse que lhe é resguardado pela referida decisão, sem limitações. Pensar diferente seria, em tese, limitar/modular/modificar a decisão deste E.TJE/PA.

Assim, irreparável a decisão primeva também neste ponto.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.v

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer parcialmente o recurso e desprovê-lo
,
para confirmar e manter

o interlocutório proferido pelo juiz originário em sua integralidade
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 12/06/2024